Tribunal: TJES
Processo: 0001322-61.2018.8.08.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001322-61.2018.8.08.0055
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALIANA SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001322-61.2018.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALIANA SOUZA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. A justa causa para a ação penal, consubstancia-se na presença da materialidade e dos indícios de autoria.
2.
Não há que se falar em ausência de justa causa quando preenchidos os requisitos para a sua configuração.
3.
Recurso conhecido e provido para determinar a retomada do andamento da ação penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001322-61.2018.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALIANA SOUZA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que rejeitou a denúncia proposta pelo recorrente em desfavor de
ALIANA SOUZA DA SILVA
, em razão da falta de justa causa para o exercício da ação penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de outubro de 2018, a denunciada
“v
oltou para a casa da vítima querendo entrar a todo custo, ameaçando ligar para a polícia e dizer que este estava a agredindo se não permitisse sua entrada. Após voltar para sua residência depois de uma cavalgada, em 21 de outubro de 2018, a acusada agrediu a vítima fisicamente causando várias lesões pelo corpo. Além das lesões, confirmadas por meio de laudo médico e testemunhas, a denunciada ainda tentou desferir golpes de faca na vítima”.

No entanto, ao analisar a acusação, o Magistrado de singela instância entendeu por rejeitar a denúncia oferecida, conforme registrado acima.

Contra esse pronunciamento recorre o
parquet
, requerendo que seja dado provimento ao recurso para que seja recebida a denúncia em desfavor do recorrido, pela prática das condutas descritas nos artigos 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal, sustentando que além de haver nos autos indícios suficientes de autoria, há também a prova da materialidade tanto do crime de ameaça quanto da lesão corporal no ambiente doméstico.

É o relatório, no que interessa. Passo ao voto:

Inicialmente, cumpre registrar que a justa causa para a ação penal consubstancia-se na existência da materialidade delitiva e nos indícios de autoria.

Nesse sentido, destaca o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. (...) 2. Pela leitura da denúncia, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Dessarte, as nuances da conduta imputada serão melhor elucidadas durante a instrução processual, momento apropriado à valoração dos fatos e à produção de provas. Nesse contexto, "não há que se falar em ausência de justa causa, quando a denúncia narra fato típico em tese, havendo indícios, ainda que mínimos de autoria, devendo a questão ser analisada após a instrução criminal" (AgRg no RHC 93.296/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 102816/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em: 11/12/2018, DJe: 19/12/2018)

Em análise à exordial acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual, além de preenchidos os requisitos dispostos no art. 41, do Código de Processo Penal, há elementos que indicam a materialidade, bem como a autoria, não restando demonstrada, portanto, a ausência de justa causa alegada pelo juiz singular.

Na espécie, é possível observar que a denúncia foi proposta respaldada, além do boletim de ocorrência, no depoimento da vítima, de testemunhas e do laudo de lesões corporais.

Neste ponto, destaco que, muito embora tenha o douto magistrado fundamentado seu
decisum
na ausência de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima, extraio do caderno processual que as testemunhas presentes no momento dos fatos declararam que, se não houvessem impedido, a denunciada teria esfaqueado o ofendido.

Os fatos narrados merecem uma análise mais aprofundada e pormenorizada, viabilizada através da instrução processual, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, em que pese as peculiaridades do caso em comento e os argumentos elencados pelo Juiz de piso, é desarrazoada a rejeição da exordial acusatória oferecida pelo
parquet
estadual, uma vez que os requisitos necessários para o seu recebimento encontram-se presentes. Assim, destaca o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. 2. Havendo, na peça acusatória, a descrição dos indícios suficientes de autoria que apontam para o cometimento do crime de ameaça, praticado por ex-companheiro, e ainda lastro probatório mínimo, não há falar em inépcia da denúncia, a obstar prematuramente a ação penal pela prática do delito do art. 147 do Código Penal. 3. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1353090/MT, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Julgado em: 23/04/2019, DJe: 03/05/2019)

Diante do exposto
,

em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, modificando a decisão impugnada para proceder ao recebimento da denúncia que imputa à ré as condutas criminosas expressas nos artigos 147 e 129, §9°, do Código Penal, e determinar a retomada do andamento da ação penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.